Tribunal: TJMT
Processo: 1003578-05.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003578-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), SUZANA BETTINI - CPF: 653.103.221-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ ESSA APRECIAÇÃO – MEDIDA INVIÁVEL NA OCASIÃO – LEILÕES JÁ REALIZADOS – RESULTADO NEGATIVO – AQUISIÇÃO POSTERIOR POR VENDA DIRETA A TERCEIRO – NECESSIDADE DE MELHOR APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
APÓS CITAÇÃO DO RÉU –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a parte pretendia a suspensão dos leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, sobretudo se já foram realizados e tiveram resultado negativo e há informação ulterior de que ocorreu a venda direta. Essas questões devem ser dirimidas no juízo de origem para que não haja supressão de instância e nem prejuízo para terceiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003578-05.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Ação Anulatória c/c Indenizatória, concedeu em parte a antecipação de tutela “
para determinar a averbação premonitória desta ação às margens da matrícula do imóvel nº 27.563 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop-MT
”
, e indeferiu o pedido de cancelamento do leilão.

A agravante alega que firmou com o agravado “
contrato por instrumento particular de venda e compra de bem imóvel, financiamento com garantia do imóvel por alienação fiduciária – entre outras avenças”.

Diz que pagava as prestações regularmente até que não mais conseguiu arcar com os valores convencionados em virtude de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da Covid-19, e por isso propôs a Ação em que busca a revisão dos termos pactuados.

Afirma que assinou o Contrato apesar de ser leiga em procedimento de alienação fiduciária, e que não foi notificada das datas do leilão, o que teria afastado o seu direito de purgar a mora.

Aduz ainda que referido documento (notificação) deve ser enviado ao endereço fornecido na avença e no eletrônico.

Pede a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a nulidade do leilão.

Efeito suspensivo deferido (id. n. 120005497).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do leilão do imóvel residencial, proferida nestes termos:

(...)

6. Em que pese à alegação de não ter sido constituída em mora pelo credor fiduciante, mora esta que se trata de um procedimento administrativo extrajudicial de alienação do imóvel no mencionado leilão.

7. Nesse passo, não há documentos hábeis a comprovação da alegada ausência de constituição em mora, que possa autorizar o deferimento da tutela para suspensão do leilão. Poderia a parte autora demonstrar através de uma certidão negativa do cartório que o requerido não preencheu os requisitos legais para a ocorrência do leilão. Pelo contrário, a própria parte trouxe no bojo da sua inicial (ID. 69657350 – p. 8 – primeiro parágrafo), onde consta a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, na qual ficou demonstrada que houve esta anotação na matrícula do imóvel, em razão do “decurso do prazo legal sem a purgação do débito por parte da devedora”. O que verifica, ainda que sem prova em contrário, foi intimada a devedora, ora requerente, para a purgação do débito, tanto que foi certificado pelo Oficial Registrador, conforme mencionado no “retalho” do documento apontado.
(Id 119860025, págs. 4 e 5).

Aduz que não foi notificada dos leilões, por isso seriam nulos.

Conforme estabelece a Lei 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade, faz-se o leilão público em 30 dias, e o devedor será comunicado por correspondência dirigida aos endereços mencionados no Contrato, inclusive
e-mail
(art. 27, §2º-A),
sendo-lhe assegurado, até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos e despesas previstas nos §§2º e 2º-B do art. 27.

Extrai-se de consulta ao processo no primeiro grau a matrícula atualizada do bem em litígio (n. 27.563, 1º CRI de Sinop – id n. 82741819, pág. 5), e lá consta no AV-10-27.563 que o 1º e 2º leilões realizados em 18/11/2021 foram negativos.

Todavia, há um fato novo que deverá ser levado ao conhecimento do juízo de origem - o registro no R-11-27-563 da venda direta a terceiro.

Além disso, o agravado ainda não foi citado na primeira instância; portanto, é preciso aguardar a instrução processual para confirmar ou afastar a regularidade dos procedimentos de execução extrajudicial da garantia e, com isso, analisar com mais precisão o pedido liminar formulado, especialmente em razão da existência dessa terceira pessoa.

Dessa forma, por ora não há como dirimir a questão da regularidade ou não da notificação, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, cumpre apreciar tão somente os fundamentos do
decisum.

No presente caso, foram devidamente observados os critérios elencados no art. 300 do CPC/2015, já que considerados os elementos existentes nos autos naquela ocasião.

Dessa maneira, a decisão deve ser mantida até que o juízo de origem examine os subsídios a serem fornecidos pelo agravado.

Ademais,
ao ingressar nesta instância a agravante fez com que a tutela de urgência em discussão não se estabilizasse. Logo, pode ser revista, reformada ou invalidada a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção mais concretos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022